Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-36.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL PRESUMIDA. ART. 750, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TÍTULO EXECUTIVO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRÍPLICE OMISSÃO. ARTIGO 94, II E § 4o, DA LEI No 11.101/2005. CONTEÚDO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. PROVA. PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA AFASTADA. O pedido para declaração de insolvência civil deve ser instruído com o título executivo correspondente e, se presumido (artigo 750, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973), a presença de documento que caracterize a tríplice omissão na execução frustrada é obrigatória, nos termos do artigo 94, inciso II e § 4o, da Lei no 11.101/2005. A ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento do estado de insolvência. Na hipótese de presunção relativa de insolvência, devem ser consideradas as provas colacionadas aos autos para atestar a insolvência civil do devedor. Ademais, não há que falar em presunção de insolvência se o processo expropriatório não foi extinto em decorrência da inexistência de bens passíveis de penhora; mas, sim, em virtude da homologação do pedido de desistência feito pelo credor.